Tribunal: TCU
Processo: 010.483/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4037/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Luiz Roberto Sega e Francisco Yutaka Kurimori (peça 105) em face do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 111), aos recorrentes e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.483/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ademir Alves do Amaral (XXX.590.268-XX); Francisco Yutaka Kurimori (XXX.696.018-XX); Luiz Roberto Sega (XXX.590.828-XX) 1.2. Recorrentes: Luiz Roberto Sega (XXX.590.828-XX); Francisco Yutaka Kurimori (XXX.696.018-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: Ricardo Campos (176.819/OAB-SP) e outros, representando Luiz Roberto Sega e Francisco Yutaka Kurimori. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.